Tribunal: TJDFT
Processo: 0706877-54.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0706877-54.2021.8.07.0018 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) REPRESENTANTE LEGAL: UNIAO PIONEIRA DE INTEGRACAO SOCIAL APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: UNIAO PIONEIRA DE INTEGRACAO SOCIAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de embargos de declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL contra o v. acórdão exarado sob o ID 45119053, pelo qual a egrégia 1a Turma Cível conheceu e negou provimento à apelação interposta pelo embargante. O embargante opôs embargos de declaração (ID 45491573) sob o fundamento de que há omissão no v. acórdão quanto à análise feita para a fixação dos honorários de sucumbência. Pleiteia o conhecimento e o provimento do recurso a fim de sanar as omissões apontadas, com o objetivo último de reduzir a quantia fixada. Da análise dos embargos de declaração opostos, observa-se que o embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da embargada para ofertar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 24 de abril de 2023 às 16:41:57. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora